Tribunal: TJSP
Processo: 1122148-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Insurgência da sociedade de advogados da parte autora exclusivamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Fixação dos honorários que comporta ajustamento, arbitrando-se por equidade, nos termos do artigo 5, § 8o, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Insurgência da sociedade de advogados da parte autora exclusivamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Fixação dos honorários que comporta ajustamento, arbitrando-se por equidade, nos termos do artigo 5, § 8o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122148-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOMES E
GUADAGNUCCI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122148-26.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1122148-26.2019.8.26.0100 – São Paulo
Apelantes: Gomes e Guadagnucci Sociedade de Advogados
Apelada: Via Varejo S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43268)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação declaratória c.c.
indenizatória por danos morais. Insurgência da
sociedade
de
advogados
da
parte
autora
exclusivamente quanto à fixação dos honorários
de sucumbência. Fixação dos honorários que
comporta
ajustamento,
arbitrando-se
por
equidade, nos termos do artigo 5, § 8o, do Código
de Processo Civil/2015. Sentença parcialmente
reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 49/53) interposta por
Gomes e Guadagnucci Sociedade de Advogados contra a sentença (fls. 36/39)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 40a Vara Cível do Foro Central, na
Comarca da Capital que, nos autos da ação declaratória c.c. indenizatória por
danos morais ajuizada por Viviane Correia Cruz contra Casas Bahia
Comercial Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória c.c. indenizatória por danos morai, fixando arcar a parte ré
com honorários Referidos advogados da parte autora voltam-se em relação
aos honorários advocatícios fixados em decorrência da sucumbência.
Discorrem acerca do proveito econômico relacionado ao débito declarado
inexigível, bem como em relação aos honorários sobre referido valor, que
dizem representar diminuta quantia, que fere a dignidade do profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122148-26.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Reclama sejam os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência
fixados por equidade. Objetivam e requerem, em suma, sejam majorados os
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Postulam o provimento
do apelo, bem como a reforma parcial da sentença, nos termos que sustentam.
Foram apresentadas contrarrazões pela empresa ré
Via Varejo S/A. (fls. 59/65). Pugna pelo não provimento do apelo, bem como
pela manutenção da sentença.
É o relatório.
De pronto, para melhor compreensão, sem prejuízo
do relatório constante da sentença combatida, vê-se em apertadíssima síntese
dos autos que Viviane Correia Cruz ajuizou contra Casas Bahia Comercial
Ltda., ação declaratória c.c. indenizatória, em linhas gerais, para obter a
declaração da inexigibilidade do valor de R$ 1.919,84 (um mil, novecentos e
dezenove reais), indicado nos cadastros de proteção ao crédito, bem como
para condenar a empresa ré por danos morais no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) (fls. 01/07).
Obteve a tutela provisória de urgência para
determinar a exclusão imediata do nome de referida dos órgãos de proteção
ao crédito (fls. 27/28).
Sobreveio a sentença de parcial procedência dos
pedidos formulados na exordial, para declarar inexigível o débito sub judice,
bem como para confirmar a tutela deferida para exclusão definitiva da
negativação do nome da autora, todavia, sem acolhimento do pedido de
condenação da empresa ré pelos danos morais reclamados, resultando a
determinação de arcar a empresa ré com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122148-26.2019.8.26.0100 -Voto no
4
cento) do valor atualizado da condenação (fls. 36/39).
Dito isso, apenas a sociedade de advogados da parte
autora apela.
A insurgência de referida sociedade cinge-se quanto
ao valor e forma de fixação dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência fixados na sentença (fls. 49/53).
A partir de referida premissa, sem olvidar os limites
da devolutividade recursal, em que pese motivada e fundamentada a sentença
combatida, apenas em relação aos honorários advocatícios fixados por conta
da sucumbência comporta modificação.
Com efeito, tal como ventilado de início, não houve
condenação da parte ré em relação ao pedido indenizatório por danos morais
no então pretendido valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), resultando
em favor da parte autora unicamente, frise-se, a
declaração
de
inexigibilidade do débito sub judice, confirmando-se a tutela provisória
deferida para exclusão definitiva da negativação do nome da autora, referente
a anotação por ela promovida, no valor de R$ 1.919,84 (um mil, novecentos e
dezenove reais e oitenta e quatro centavos).
Como se vê, a empresa ré sucumbiu em relação à
declaração de inexigibilidade do valor supramencionado de R$ 1.919,84 (um
mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) e, uma vez
incidente os honorários advocatícios na ordem de 10% (dez) por cento sobre
tal benefício patrimonial, o resultado é inexpressivo, na ordem de R$ 191,98
(cento e noventa e um reais e noventa e oito centavos), o que representa valor
muito baixo ou irrisório, que não dignifica a atividade do advogado e não
atende aos preceitos constantes do artigo 85, § 2o e respectivos incisos, do
Código de Processo Civil/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122148-26.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Adiante, para que não se alegue omissão, bem como
se evitem elucubrações, a sentença não fixou os honorários com base no
valor da causa e sim da condenação, relembrando-se e destacando-se que não
foi acolhido o pedido condenatório a título de danos morais.
Assim, impõe-se adequação da sentença combatida,
reformando-se referida para, sem modificação no mérito, fixar o valor dos
honorários advocatícios em favor do(s) advogado(s) da autora, por apreciação
equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil/2015,
em R$ 800,00 (oitocentos reais), já considerado que não se trata de causa
complexa, tampouco que demande muito tempo.
Destarte, a sentença combatida comporta parcial
reforma unicamente em relação aos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, que passam a ser fixados por equidade, nos termos acima e em
consonância com o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil/2015, em R$ 800,00 (oitocentos reais).
No remanescente, a sentença fica mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Assim, nos limites do quanto devolvido o apelo
encontra guarida, todavia, no mérito, remanesce hígida a sentença combatida.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator